Tribunal: CARF
Processo: 19515.720054/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720054/2019-31
ACÓRDÃO
9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VLI S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, tenha resultado em aplicação da legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas nos paradigmas
colacionados e no acórdão recorrido apresentam diferenças relevantes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães e
Régis Xavier Holanda, que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão n° 3301-012.379, de 22 de março de 2023, fls. 399 a 417, assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014 IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o
aporte de recursos financeiros efetuados não se caracteriza como uma operação
de crédito correspondente a mútuo, afastando-se a configuração do fato gerador
do IOF, previsto no art. 13 da Lei n° 9.779/99.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que
negava provimento ao recurso voluntário.

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de auto de infração lavrado, em 18/01/2019, contra o
contribuinte acima identificado relativo ao Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), acrescido de juros de mora à taxa SELIC, calculados
até janeiro/2019, e multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário de R$ 82.168.914,54.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte realizou,
no ano-calendário de 2014, operações sujeitas à incidência de IOF sem que tais operações tenham
sido oferecidas à tributação pelo sujeito passivo, na condição de responsável tributário.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
3
O sujeito passivo é uma holding, cujas investidas, sempre controladas, atuam no
setor de logística, principalmente no transporte ferroviário de carga e operações portuárias.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), constavam na contabilidade do
sujeito passivo, no ano-calendário 2014, cerca de R$ 3 bilhões de reais classificados em conta do
ativo, como adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), cujos aportes foram destinados
para duas sociedades controladas: VLI Multimodal S.A. e VLI Operações Portuárias S.A. As
operações iniciaram em 2012 e encerraram em abril/2015, quando os respectivos valores foram
capitalizados.
Embora intimado, o sujeito passivo não apresentou os contratos formais dessas
operações. A fiscalizada e as citadas controladas apresentaram somente os respectivos registros
contábeis, comprovantes das movimentações bancárias e as informações constantes das Notas
Explicativas da contabilidade.
As operações de aporte foram consideradas pelo sujeito passivo como operações
societárias, no entanto a fiscalização as enquadrou como operações de crédito, sujeitas à
incidência de IOF.
Conforme descrito no TVF, as operações foram registradas na conta 121120002 –
“Parte relacionada adiantamento p/ futuro aumento de capital internos” e, estariam relacionadas
a créditos junto as controladoras e não a investimentos diretos com as respectivas integralizações
de capital.
Segundo a autoridade fiscal, a) a ausência de instrumentalização formal da
operação com cláusula de irreversibilidade, b) a recorrência com que as operações foram feitas,
(33 operações de aporte nas duas empresas já nomeadas, ao longo do ano de 2014), e c) o prazo
muito estendido para o aumento de capital, contrariando o Parecer Normativo CST n° 17/84 que
prevê como aceitável que a capitalização se processe por ocasião da primeira Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) ou até 120 dias contados do encerramento do período base da sociedade
tomadora dos recursos, ensejaram a descaracterização das operações como AFAC, e o
enquadramento como operações de crédito.
Dois outros pontos merecem nota : 1) há registro de valores revertidos, que não
foram capitalizados nas controladas, mas revertidos ao sujeito passivo e 2) a fiscalização constatou
recolhimento de IOF efetuado pela fiscalizada, em 15 de dezembro de 2014, no montante de R$
271.172,00. Instado a esclarecer as razões que justificassem o recolhimento, o sujeito passivo
esclareceu que o recolhimento era indevido, causando espécie, já que o valor foi escriturado na
contabilidade como despesa e informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais (DCTF).
Irresignada, a autuada apresentou, em 22/02/2019, impugnação (fls. 112/124), na
qual alega que a verdade material deve prevalecer sobre requisitos infralegais, que não encontram
respaldo na legislação.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
4
Argumenta que os aumentos de capital realizados nas investidas, por intermédio
dos adiantamentos dos aportes financeiros, efetivamente comprovados, confirmam atestam, de
forma incontestável, estar-se diante de aportes de recursos a título de adiantamento para futuro
aumento de capital (AFAC), operações que não representam hipótese de incidência do IOF.
Afirma que a fiscalização reconheceu a concretização do aumento de capital das
sociedades investidas da Impugnante em razão dos aportes financeiros adiantados a título de
AFAC. Todavia, afastou a essência da operação, descaracterizando-a como AFAC, com base no
descumprimento de requisitos formais exigidos pelo Fisco Federal sem previsão legal, em clara
afronta ao princípio da legalidade.
Em síntese, sustenta que a única circunstância capaz de descaracterizar a natureza
do AFAC é a prova de que a destinação final dos recursos adiantados revelou-se, na prática,
distinta daquela originalmente dada pelo contribuinte, ou seja, diferenciada da natureza atinente
a um típico aporte/investimento. Somente quando isto ocorrer terá, então, a Fazenda como
comprovar que a real e efetiva substância da operação não se compatibiliza com a forma utilizada,
conferindo o direito de tributá-la pela sua real essência.
A 1a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-95.690, negou provimento à impugnação.
Em recurso voluntário, a empresa reiterou seus argumentos da defesa
anteriormente apresentados.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria, deu
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente a caracterização de AFACs (adiantamentos para futuro aumento de
capital), indicando como paradigmas ao Acórdãos no 3401-004.340 e 3301-002.282.

Em síntese, alega que:
 os adiantamentos realizados pela Recorrente não satisfizeram os requisitos
para serem tratados, do ponto de vista fiscal, como AFAC, de maneira que
devem ser tributados pelo IOF, como mútuo simples, haja vista que não foi
realizada capitalização dos valores correspondentes ao AFAC na primeira
Assembleia Geral Extraordinária – AGE após o recebimento dos repasses;
 a teor do Ato Declaratório Normativo CST no 9/76, do Parecer Normativo
CST no 23/81 e da Instrução Normativa no 127/88, tais aportes de capital,
realizados a título de AFAC, consistiram, de fato, em operação de crédito
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
5
(mútuo), uma vez que não observaram os requisitos estabelecidos por estes
atos normativos: (i) comprometimento contratual e irrevogável de que tais
recursos sejam transformados em participação no capital; e (ii)que a
capitalização seja efetivada na primeira AGE subsequente aos repasses ou
no prazo máximo de 120 dias;
 no AFAC, pessoa física ou jurídica disponibiliza a uma pessoa jurídica
recursos financeiros que lhe serão restituídos em futuro incerto, mediante a
emissão futura de cotas de participação no capital social, permitindo, por
meio desse instrumento, que a tomadora utilize dinheiro alheio sem
nenhuma contrapartida imediata;
 é necessário considerar que o adiantamento para futuro aumento de capital
deve ser originalmente formalizado exclusivamente para essa finalidade, o
que denota sua irreversibilidade ou irretratabilidade, sendo imperativa ser
precedido de instrumento contratual formal que ateste essa circunstância
seguido de lançamentos contábeis;
 a elasticidade do lapso temporal entre a disponibilização dos recursos e o
efetivo aumento do capital social, sem qualquer justificativa para tanto,
denota que os recursos fornecidos podem não ter como fundamento um
eventual aumento de capital, mas meramente o suprimento de caixa da
empresa, sem a incidência de encargos ou tributação
 no caso em apreço, não existe, por ocasião do repasse dos recursos,
nenhum compromisso formal entre a prestadora e a tomadora dos recursos,
que demonstrasse, de forma clara e irrevogável, o objetivo de aumento de
capital;
 estamos diante de aporte de recursos financeiros às coligadas e controladas,
com a possibilidade de em uma data futura incerta obter ainda a devolução,
ainda que parcial, em ações ou em dinheiro;
 o AFAC exige que o aporte de recursos fosse seguido do imediato aumento
do capital social, com previsão contratual/estatutária.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 439/444.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, ser o caso de inadmissibilidade do Recurso Especial por inobservância dos requisitos
formais para a sua admissibilidade, notadamente por entender estar ausente o cotejo analítico
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
6
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas bem como por ausência de similitude fática
entre os acórdãos paragonados.

Quanto ao mérito alegou, em síntese, que:
 a solução dada a este caso perpassou pela identificação, por parte da 3a
Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, de que existem elementos objetivos
que permitem atestar que neste caso concreto o negócio jurídico pactuado à
época dos fatos geradores (isto é, em 2014) corresponde de fato a um AFAC;
 tais elementos objetivos são (a) as notas explicativas divulgadas em 2014,
pelas sociedades em que a Recorrida investiu, nas quais consta a informação
que “estes adiantamentos [a título de AFAC] foram emitidos em caráter
irrevogável”, tal como a própria União alega que deveria ter ocorrido, para a
operação ser válida; e (b) os registros contábeis das empresas envolvidas na
transação que, embora com singelas incongruências, atestam que a
transação pactuada em 2014 tinha, de fato, natureza jurídica de AFAC; (c)
sendo a prova disso o fato de que todos os valores repassados pela
Recorrida foram convertidos em capital social – o que, inclusive, comprova
que é absolutamente inverídica a alegação do auto de infração de que
alguns valores foram devolvidos à VLI S/A, pelas suas investidas (tal como
ocorreria em um contrato de mútuo);
 os instrumentos infralegais possuem papel interpretativo, de modo que não
possuem competência, sem amparo na legislação, para a previsão de
requisitos para a caracterização do AFAC;
 a capitalização dos valores nas sociedades investidas antes do início da ação
fiscal é fato incontroverso, reconhecido não só pela fiscalização, mas
também no acórdão recorrido;
 a materialização do AFAC é feita pela verificação do aumento de capital, e
não pela sua formalização por meio de contrato escrito;
 se a razão de ser de um eventual contrato é garantir a existência de cláusula
dessa natureza, fato é que, neste caso concreto, foi possível demonstrar o
cumprimento deste requisito por outros meios, que não um contrato
formalmente escrito;
 as transações financeiras levadas a cabo pela Recorrida tiveram
efetivamente como destinação final o aumento da participação societária
nas sociedades investidas, motivo pelo qual deve ser mantido incólume o
posicionamento adotado pelo CARF no acórdão recorrido.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados face ao argumento da Contribuinte no tocante à ausência de impugnação específica da
Fazenda Nacional quanto aos fundamentos do acórdão recorrido.

Alega a Recorrida ter a Fazenda Nacional deixado de cumprir com os requisitos
essenciais à admissibilidade do Recurso Especial por ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados, haja vista que “(i) existem situações muito particulares aos casos indicados
como paradigmas, as quais, além de não se repetirem neste caso, foram as verdadeiras
responsáveis por fazer com que o CARF caracterizasse as operações ali analisadas como um
contrato de mútuo; assim como (ii) que existem atos normativos (como a IN SRF n.o 79/2000) que
não foram considerados naqueles paradigmas (mas foram consideradas no julgamento deste caso
concreto), o que também afasta a similitude jurídica entre o r. acórdão recorrido e os paradigmas
indicados pela União Federal.”

Cotejando-se o acórdão recorrido e o acórdão paradigma n.o 3301-002.282 verifica-
se, já em sua ementa, a ausência de similitude fática, uma vez que ambos levaram em
consideração o conteúdo fático-probatório dos seus respectivos autos:

Acórdão recorrido
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO
DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. IMPOSSIBILIDADE.
Estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o
aporte de recursos financeiros efetuados não se caracteriza como uma operação
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
8
de crédito correspondente a mútuo, afastando-se a configuração do fato gerador
do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. (destaque nosso)

Acórdão Paradigma n.o 3301-002.282
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO
DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como
uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A
ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe
da formalização de um contrato de mútuo. (destaque nosso)

No Acórdão n.o 3301-002.282, ao analisar as operações realizadas a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, a Turma entendeu, por maioria, que a
Fiscalização provou que elas não poderiam ser enquadradas como tal. Neste sentido, confiram-se
trechos do voto vencedor:
A fiscalização efetuou a seguinte constatação a respeito dos AFAC (TVF fl. 276):
(...)
“A tabela abaixo apresenta os aportes de recursos efetuados pelo
contribuinte nas contas contábeis representativas dos Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital. Pela análise destas contas constatamos ser
prática da empresa disponibilizar recursos para as empresas ligadas de
forma sistemática, a título de AFAC, e só integralizar ao capital social o
referido adiantamento dois, três ou até quatro anos depois.”
(...)
Ressalte-se que este procedimento não é controverso. Está comprovado e não foi
objeto de contestação por parte da recorrente. A recorrente fazia aporte de
recursos financeiros às empresas ligadas e contabilizava como adiantamento para
futuro aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro
anos) contabilizados como investimento, sendo que nas operações para aumento
de capital o normal é que a empresa investida providencie a transferência de
ações ou quotas de capital, para a investidora, na primeira oportunidade,
obedecendo somente os trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese
alguma seria razoável aguardar anos para que se concretize. Da forma que a
operação foi realizada está demonstrado que houve o aporte de recursos
financeiros, para atender necessidades de caixa das empresas ligadas, sem
compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não havendo este
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
9
compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter sido
contabilizada como tal.
(...)
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de
capital, o aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente
correspondem a uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos
termos da configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no
9.779/99.

Também no acórdão paradigma n.o 3401-004.340, a decisão decorreu da análise do
conteúdo, tendo o relator consignado a exigência de instrumento contratual que preveja a
irreversibilidade/irretratabilidade para a caracterização da AFAC:
Nesse passo, entendo eu que a destinação de verbas a pessoas jurídicas
interdependentes, dada a necessidade de registro expresso desta
irreverssibilidade/irretratabilidade para caracterização da AFAC, deve ser
precedido de instrumento contratual formal que preveja essa circunstância,
seguida dos lançamentos apropriados que refletirão, na contabilidade dos
interessados, a opção pela futuro aumento de capital.
(...)
Em arremate, a exigência do compromisso formal e irretratável, além de prévio à
liberação do crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de caracterizar
que ditos recursos são, na data da liberação, adiantamentos para futuros
aumentos de capital, pois se a decisão de integralizar os recursos no patrimônio
da interligada é superveniente, não se tem adiantamento e muito menos para
futuro aumento, mas sim a opção contemporânea pela conversão em
investimento de um crédito que, originariamente, já estava sendo utilizado pela
beneficiária no exercício de suas atividades, o que, em minha concepção,
configura mútuo entre pessoas jurídicas interdependentes.
(...)
Quanto à caracterização desse mútuo como Adiantamento para Futuros
Aumentos de Capital – AFAC, como apregoa o recorrente, também já explanado,
demanda a comprovação do preenchimento dos requisitos para seu
enquadramento: compromisso formal prévio irretratável e a capitalização dos
recursos por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior à
liberação dos recursos.
No caso vertente, as operações não preencheram qualquer das condições
especificadas, como bem destacou a fiscalização, em exame das mesmas
circunstâncias:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
10
“Acrescente-se ainda, que os recursos caracterizadores dos mútuos são
cedidos inicialmente para outras pessoas jurídicas ligadas, na forma de
cessão de crédito e, somente após esta operação, foram incorporados ao
patrimônio de uma terceira pessoa jurídica ligada.
Ademais, conforme visto anteriormente o volume maior dos recursos
repassados foi para o sócio pessoa física da BMP Participação, hipótese que
não suporta a figura do AFAC levantada pela fiscalizada.”
Pelo exposto, não há como acolher o argumento de defesa que a assunção de
dívidas, mesmo que posteriormente incorporadas como investimento no
patrimônio líquido das interligadas, possa se caracterizar como Adiantamento
para Futuros Aumentos de Capital – AFAC, consoante IN SRF 127/88 e na linha
interpretativa até aqui apresentada.

Por sua vez, no Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a operação se encontrava
suficientemente comprovada como um AFAC. Neste sentido, confira-se trecho do voto:
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta
configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam
utilizados para aumento do capital da sociedade investida.
Assim, tem-se que:

Foram efetuados registros contábeis consignando os valores recebidos
como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital;

Houve a efetiva destinação desses valores ao capital social da entidade e
em data anterior ao início da ação fiscal; e

Os valores integralizados de capital são exatamente iguais aos registadas
como AFAC.
O AFAC é instrumento societário cujo único objetivo consiste no futuro aumento
de capital, por intermédio de adiantamentos de aportes financeiros realizados
pelo investidor, a verificação da capitalização é, por conclusão, a prova suficiente
da (efetiva) realização de AFAC.
Diante disso, na ausência de normas determinando que o AFAC seja formalizado
ou demonstrado por contrato escrito e estando as transferências registradas na
contabilidade da Recorrente e, existindo prova da ocorrência do aumento de
capital, não há como se afirmar que houve o mútuo. Isso porque é a Lei que cria
e extingue direitos e obrigações.
O arcabouço probatório trazido aos autos pela autoridade fiscal não são
suficientes para sustentar a sua conclusão pela inexistência dos AFAC. (destaque
nosso)
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
11

Destaca-se que ficou constatado de maneira cristalina que a questão tratada nesses
casos é essencialmente de valoração das provas atribuídas pelas Turmas julgadoras, conforme
pode ser verificado nos excertos transcritos. Como é sabido, a divergência jurisprudencial se
caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma, diante de situações fáticas similares,
conferem interpretações divergentes à legislação tributária.
Regimentalmente, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, mas sim na interpretação da legislação. Portanto, tratando-se de situações fáticas distintas,
cada uma com seu conjunto probatório específico, as diferentes soluções não decorrem de
interpretações diversas da legislação tributária, mas sim das diferentes situações fáticas probantes
retratadas em cada um dos julgados.
Com base nessas considerações, não ficou demonstrado claramente qual a
legislação tributária que está sendo interpretada de forma divergente, concluindo-se pela negativa
de conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de
similitude fática mínima.

Há de se destacar, ainda, que o Acórdão paradigma n.o 3401-004.340, por seu
turno, teve por fundamento legal para decisão as exigências contidas no Parecer CST n.o 17/84 e
na Instrução Normativa n.o 127/88. A propósito, veja-se trecho do voto:
A título de curiosidade, a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido
no mencionado Parecer CST 17/1984 obedeceu ao raciocínio que o futuro
aumento de capital, para que se concretizasse, demandava um termo fixo, não
sendo possível conferir à pessoa jurídica a opção pela sua realização, por sua livre
conveniência, daí porque o marco razoável seria o primeiro ato formal da
sociedade após o recebimento dos recursos, entretanto, o indigitado lapso
temporal de 120 dias foi estipulado de modo discricionário, o que a meu sentir,
não se compaginava com o caráter vinculado da atividade fiscal.
(...)
O mesmo ato opinativo, trazendo uma ressalva interpretativa à lei, expôs a
necessidade de se atender certos requisitos para que as transferências de
recursos pudessem ser caracterizadas como AFAC’s, sintetizadas na IN SRF 127/88
como i) a existência de comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais
recursos se destinem a futuro aumento de capital; e, ii) que o aumento de capital
seja efetuado por ocasião da primeira Assembleia-Geral Extraordinária ou
alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora.
A despeito da ausência de lei em sentido estrito, deve ser reconhecido que há
legislação que alberga o tema, tomada a acepção do termo “legislação” na forma
do arts. 96 e 100, I do CTN, o que respaldaria a validade da IN SRF 127/88 ao
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
12
assinalar os requisitos de validade do AFAC, para efeito de desqualificar-se como
mútuo, sem que, com isso, haja qualquer afronta às disposições do art. 97 do
mesmo diploma legal, uma vez que não há instituição, extinção, majoração ou
redução de tributos, fixação de alíquota ou base de cálculo, ou mesmo definição
de fato gerador, mas tão-somente estipulação de obrigações acessórias.
(...)
Em arremate, a exigência do compromisso formal e irretratável, além de prévio à
liberação do crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de caracterizar
que ditos recursos são, na data da liberação, adiantamentos para futuros
aumentos de capital, pois se a decisão de integralizar os recursos no patrimônio
da interligada é superveniente, não se tem adiantamento e muito menos para
futuro aumento, mas sim a opção contemporânea pela conversão em
investimento de um crédito que, originariamente, já estava sendo utilizado pela
beneficiária no exercício de suas atividades, o que, em minha concepção,
configura mútuo entre pessoas jurídicas interdependentes.

O cenário jurídico-normativo analisado no acórdão recorrido é diverso daquele
presente no acórdão n.o 3401-004.340, haja vista que os aportes financeiros a título de AFAC
iniciaram em 2012 e se estenderam até abril de 2015, tendo sido afastada a aplicação da IN n.o
127/88 em razão de sua revogação pela Instrução Normativa n.o 79, de 01 de agosto de 2000.
Veja-se, a propósito, trecho do voto:
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no
Parecer Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como
fundamento para descaracterização de AFAC realizado em período posterior à
perda de sua eficácia, que se deu com a edição da Instrução Normativa no 127/88,
regulando a mesma matéria, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução
Normativa no 79/2000. Isso porque não há nenhuma norma específica do tributo
IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos AFACs. Nesse sentido,
acórdão n° 3301-005.530, Relator Conselheiro Valcir Gassen:
(...)
Vê-se, portanto, que há muito está revogado, ainda que de forma tácita, o
Parecer Normativo CST no 17/84, pois além do fato de a matéria nele
tratada ter sido objeto de Instrução Normativa editada pelo Secretário da
Receita Federal também se tornou incompatível com o novo regime jurídico
introduzido pelo artigo 4o, da Lei no 9.249/96.
Se considerarmos que o citado parecer foi o ponto central utilizado pela
autoridade fiscal no mister de descaracterizar os repasses financeiros como
se AFAC fosse, é possível afirmar que a fundamentação para lavratura do
auto de infração, no que se refere aos casos I, II e III está deficiente, já que
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.618 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720054/2019-31
13
todo o raciocínio jurídico empregado tem por premissa a aplicação de
disposições contidas em um parecer ineficaz.
Em resumo, não é possível descaracterizar os AFAC com a simples aplicação
das disposições contidas no Parecer Normativo no 17/84, o que, no meu
entendimento, leva, inevitavelmente, à improcedência do lançamento,
nessa parte, por clara ausência de fundamentação fática.

Não há no Acórdão n.o 3401-004.340 qualquer análise da situação jurídica sob a
égide da Instrução Normativa n.o 79/2000, não se podendo afirmar que a decisão permaneceria a
mesma caso houve a análise de tal dispositivo normativo.

Com estes fundamentos, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto não por conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 549
DF CARF MF
Original